Tribunal: TJSP
Processo: 2244007-30.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente. Paciente que cumpre pena por condenação definitiva em regime semiaberto. Pedido que sequer foi submetido ao juiz das execuções criminais competente. Inexistência de decisão em primeiro grau que inviabiliza a análise da questão por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Pleito de alteração do regime

Ementa:
HABEAS CORPUS. Pedido de concessão de prisão domiciliar em favor da paciente. Paciente que cumpre pena por condenação definitiva em regime semiaberto. Pedido que sequer foi submetido ao juiz das execuções criminais competente. Inexistência de decisão em primeiro grau que inviabiliza a análise da questão por esta Turma Julgadora, sob pena de supressão de instância. Pleito de alteração do regime prisional fixado. Matéria que deve ser discutida, se for o caso, em revisão criminal. Via inadequada. Writ não conhecido.